Tribunal: TJMT
Processo: 1006773-90.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006773-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MALIDA GARBO - CPF: 042.581.101-83 (ADVOGADO), WELISNEIDE MARQUES GOMES - CPF: 052.872.031-79 (AGRAVANTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A - CNPJ: 09.516.419/0001-75 (AGRAVADO), BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), WELISNEIDE MARQUES GOMES - CPF: 052.872.031-79 (AGRAVADO), MALIDA GARBO - CPF: 042.581.101-83 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A - CNPJ: 09.516.419/0001-75 (AGRAVANTE), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – ART. 104-A DO CDC – EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA

– NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi verificado na espécie.

Na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar a audiência

conciliatória e a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se

evidenciando neste momento, a probabilidade do direito para limitação

dos
descontos de empréstimos
em 30% dos rendimentos do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por WELISNEIDE MARQUES GOMES, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas(Superendividamento) nº 1004193-58.2024.8.11.0021, movida em face de BANCO DIGIO S.A. e OUTROS, indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Em breve síntese, a recorrente sustenta que a interpretação formada pelo Magistrado é equivocada, tendo em vista a necessidade de proteção ao mínimo existencial.

Alega que aufere renda líquida de R$2.688,38 e as dívidas mensais somam R$5.671,40, resultando em um comprometimento de 210,96% de sua renda líquida, o que evidencia a condição de superendividamento, com risco de inviabilidade de sua própria subsistência.

Menciona que a Lei nº 14.181/2021 prevê a possibilidade de repactuação das dívidas de forma justa e equilibrada, o que justifica a necessidade da tutela de urgência.

Consigna que a decisão agravada, ao condicionar qualquer medida ao esgotamento da fase conciliatória, frente ao próprio espírito da Lei do Superendividamento, impede que a devedora tenha condições mínimas para uma negociação justa.

Requer a reforma da decisão para que seja concedida liminarmente a limitação dos descontos a 30% de sua renda líquida, bem como a abstenção de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes, até que haja uma solução definitiva para o superendividamento.

Com o agravo, junta os documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC. Deixa de realizar o pagamento do preparo por ser beneficiária da assistência judiciária.

O pedido de liminar foi indeferido, no Id. 274071899.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
, no Id. 275011984.

Foram ofertadas as contrarrazões aos Ids. 278404373, 279488364, 279541897, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à suspensão,
in limine
, dos descontos nos rendimentos do agravante referente aos empréstimos consignados, com base na alegação de superendividamento.

Nesta quadra de cognição não exauriente, verifico que os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada não estão presentes.

Isso porque o agravante não nega a contratação dos empréstimos consignados, bem como a Lei de nº 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, estabelecendo requisitos para a sua aplicação, veja:

“Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.”

Por outro viés, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresenta aos seus credores a proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Em outras palavras, como bem consignou o d. Magistrado
a quo,
se faz necessária, inicialmente, a realização da audiência prévia de conciliação, à semelhança dos procedimentos de jurisdição voluntária, visando a composição entre as partes.

Somente no caso da não efetivação de acordo, deve-se instaurar o
“processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório”
, na forma do art. 104-B da lei em comento e, de conseguinte, verificar os consectários legais da ação.

Assim, diante da primeira fase consensual, se mostra prematuro impor limitação à cobrança do crédito sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado.

Nesse sentido, é a jurisprudência,
vejamos
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS– LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP –
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos.
Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(RAI n. 102234761.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.02.2023) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.
”
(RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.08.2023) (grifo nosso)

Desta forma, ao menos nesta quadra preambular, não se observa no caso em apreço a probabilidade do direito alegado pela parte agravante.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025